Tribunal: TJES
Processo: 5009314-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009314-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SÉRGIO LEAL DA COSTA

AGRAVADOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ATRASO NO LICENCIAMENTO - NATUREZA DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A FORMA DE DIRIGIR – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PONTOS DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA À SOMATÓRIA DE PONTOS PREVISTO NO ART. 261, INCISO I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – RECURSO PROVIDO.

1. Em casos em que a infração de trânsito consiste em falta de natureza tipicamente administrativa e que não esteja relacionada com a segurança do trânsito, não é razoável impedir o condutor de seu direito de dirigir, pois o objetivo da lei é que o cidadão esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco à sua integridade, nem à de terceiro, e que não proceda de forma danosa à sociedade (STJ. AgRg no AREsp 524849/RS, Rel. Ministro Assussete Magalhães, 2ª Turma, j. 10.093.2016, Dje 17.03.2016).

2. A infração relacionada à condução de veículo sem o registro regular do licenciamento não tem conexão com a capacidade de guiar o veículo e, por isto, apresenta-se como sanção tipicamente administrativa, que não pode ser considerada para fins de instauração de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir.

3. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,

DAR

PROV
I
MENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ________
de
________ 202
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009314-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERGIO LEAL DA COSTA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009314-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SÉRGIO LEAL DA COSTA

AGRAVADOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ATRASO NO LICENCIAMENTO - NATUREZA DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A FORMA DE DIRIGIR – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PONTOS DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA À SOMATÓRIA DE PONTOS PREVISTO NO ART. 261, INCISO I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – RECURSO PROVIDO.

1. Em casos em que a infração de trânsito consiste em falta de natureza tipicamente administrativa e que não esteja relacionada com a segurança do trânsito, não é razoável impedir o condutor de seu direito de dirigir, pois o objetivo da lei é que o cidadão esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco à sua integridade, nem à de terceiro, e que não proceda de forma danosa à sociedade (STJ. AgRg no AREsp 524849/RS, Rel. Ministro Assussete Magalhães, 2ª Turma, j. 10.093.2016, Dje 17.03.2016).

2. A infração relacionada à condução de veículo sem o registro regular do licenciamento não tem conexão com a capacidade de guiar o veículo e, por isto, apresenta-se como sanção tipicamente administrativa, que não pode ser considerada para fins de instauração de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir.

3. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,

DAR

PROV
I
MENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, 27
de
janeiro de 202
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009314-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SÉRGIO LEAL DA COSTA

AGRAVADOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O agravante foi autuado por infração ao artigo 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, consistente em dirigir veículo “que não esteja registrado e devidamente licenciado”, considerada de natureza gravíssima, que resulta em 07 (sete) pontos no prontuário do condutor.

Tal infração foi considerada para a somatória de pontos prevista no artigo 261, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro
1
e, por conseguinte, foi instaurado o Processo Administrativo nº 2023-TCD5R.

Em casos em que a infração de trânsito consiste em verdadeira falta administrativa e que não esteja relacionada com a segurança do trânsito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em compreensão teleológica da norma sancionadora contida no Código de Trânsito, vem decidindo não ser razoável impedir o condutor de seu direito de dirigir, “pois o objetivo da lei é que o cidadão esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco à sua integridade, nem à de terceiro, e que não proceda de forma danosa à sociedade.”

Em caso análogo ao presente, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. HABILITAÇÃO PARA MUDANÇA DE CATEGORIA. INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE, COMETIDA POR DETENTOR DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO: AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO, NO PRAZO LEGAL (ART. 233 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO DE BRASILEIRO). INFRAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. FATO QUE NÃO É SUFICIENTE PARA OBSTAR A MUDANÇA DE CATEGORIA B PARA C. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 143, § 1º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA VINCULANTE 10, DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Trata-se, na origem, de Apelação, interposta pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN/RS, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por CRISTIAN REZENDE NUNES, em face da sentença que concedeu a segurança postulada, declarando ilegal o ato administrativo da autoridade impetrada que negou, à parte autora, inscrever-se em aulas práticas, objetivando a troca de categoria de sua CNH de B para C (art. 143, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro), em decorrência da prática da infração prevista no art. 233 do CTB (deixar de efetivar o registro do veículo, no prazo legal, junto ao órgão executivo de trânsito).

II. Em situação análoga à hipótese, interpretando teleologicamente o art. 148, § 3º, do CTB, esta Corte vem decidindo não ser razoável impedir o condutor de obter a habilitação definitiva, em razão de falta administrativa, que não esteja relacionada com a segurança do trânsito, como no caso em que o condutor deixou de efetuar o registro da propriedade do veículo, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 233 do CTB. Isso porque, diante da diversidade de natureza das infrações, às quais o Código de Trânsito Brasileiro comina as qualidades de graves e gravíssimas, deve-se fazer a interpretação teleológica do citado dispositivo, pois o objetivo da lei é que o cidadão esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco à sua integridade, nem à de terceiro, e que não proceda de forma danosa à sociedade. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 520.462/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2014; AgRg no AREsp 339.714/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/09/2013; AgRg no AREsp 311.691/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/08/2013.

III. Da mesma forma como esta Corte vem assegurando a habilitação definitiva ao motorista que cometeu infração grave, de natureza administrativa, que não interferiu na segurança do trânsito e da coletividade, é de se concluir que, conquanto não esteja expresso no art. 143, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, sua interpretação teleológica e sistemática permite inferir que somente infrações cometidas na condução do veículo têm o condão de impossibilitar a habilitação na categoria C, pois infrações de natureza administrativa no caso, não efetuar o registro da propriedade do veículo, no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito não oferecem risco à segurança do trânsito e à coletividade.

IV. Considerando que não houve declaração de inconstitucionalidade do art. 148, § 3º, do CTB, tampouco o afastamento deste, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável à espécie, não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal, e muito menos à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal.

V. Agravo Regimental improvido.”

(STJ. AgRg no AREsp 524849/RS, Rel. Ministro Assussete Magalhães, 2ª Turma, j. 10.093.2016, Dje 17.03.2016).

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência dos Tribunais Estaduais, dentre os quais são exemplos os seguintes julgados:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RIO GRANDE DO SUL - DETRAN/RS. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR PONTUAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPUTO DA PONTUAÇÃO. As infrações de cunho meramente administrativo - como conduzir veículo sem licenciamento e não registrar o veículo no prazo de 30 dias - não estão vinculadas à condução ou ato de dirigir e, por tal razão, não podem ser contabilizadas para fins de suspender o direito de dirigir por pontuação. Neste sentido, as infrações consideradas administrativas, ou seja, aquelas que quando perpetradas não são capazes de colocar em risco o motorista, a coletividade ou a segurança no trânsito, não podem ser contabilizadas no PSDDP. POR MAIORIA, CONHECERAM DO INCIDENTE E UNIFORMIZARAM O ENTENDIMENTO, COM EDIÇÃO DE ENUNCIADO. (Incidente de Uniformização Jurisprudência Nº 71006837728, Turmas Recursais da Fazenda Pública Reunidas, Turmas Recursais, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Redator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 07/11/2017).

MANDADO DE SEGURANÇA - CNH - Suspensão do direito de dirigir - Infrações administrativas Exclusão dos pontos - Admissibilidade - Infrações não relacionadas com a segurança do trânsito - Precedentes deste E. Tribunal - Sentença concessiva da ordem confirmada Reexame necessário e recurso de apelação, desprovidos. (Apelação/Remessa Necessária 1041397-95.2019.8.26.0506; Rel. J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA Carteira Nacional de Habilitação Impetrante que conta com 23 pontos em seu prontuário de condutor. Suspensão do direito de dirigir. Infração administrativa (ausência de licenciamento) que não deve ser considerada. Precedentes. Ordem concedida Sentença reformada Recurso provido. (Apelação Cível 1013015-93.2018.8.26.0032; Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/04/2019; Data de Registro: 24/04/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CASSAÇÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR - EMISSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO GRAVÍSSIMA - AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - NATUREZA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO TRIBUNAL SUPERIOR. - A cassação da permissão de dirigir, acompanhada da negativa de emissão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, diante do cometimento de falta administrativa, fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ausente risco à segurança no trânsito - A infração gravíssima, decorrente da ausência de devido licenciamento de veículo, junto ao órgão executivo de trânsito, não impede a expedição de Carteira Nacional de Habilitação àquele que demonstrou ser diligente na condução do veículo (REsp 1.682.095/SP).

(TJ-MG - AC: 10000150701845002 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data de Publicação: 22/05/2019).

Considerando, pois, que a infração cometida (“conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado” art. 230, V, do CTB) não está relacionada à maneira de guiar o veículo e, portanto, apresenta-se como sanção administrativa, não pode esta ser considerada para fins de instauração de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir.

Conclui-se, portanto, em exame de cognição sumária, que está demonstrada a probabilidade do direito alegado.

E de outro lado, a aplicação infundada de sanção que suspende o direito de dirigir corresponde a um dano à esfera dos direitos subjetivos do impetrante.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela e obstar que o agravado some os pontos da penalidade de natureza administrativa, decorrente da infração descrita no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro, com os pontos de eventuais penalidades que lhe tenham sido aplicadas por infrações que tenham interferido na segurança do trânsito e da coletividade, para efeito de aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir do agravante.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
CTB. Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos: I - sempre que, conforme a pontuação prevista no art. 259 deste Código, o infrator atingir, no período de 12 (doze) meses, a seguinte contagem de pontos: a) 20 (vinte) pontos, caso constem 2 (duas) ou mais infrações gravíssimas na pontuação;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)